Tribunal: STF
Processo: ARE 1540384
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  REQUISITOS. ARTS. 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. PRETENDIDO COTEJO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, que ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS DUAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa.



    2. Sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura detração da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição, não preenchendo, por conseguinte, este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes do Plenário e das duas Turmas desta Suprema Corte.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    4. Agravo interno desprovido.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, in verbis: 



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSENTE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO AO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    Nos presentes embargos de divergência, o embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão impugnado e o acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 228.432-AgR/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, DJ de 18/03/2002.



    É o relatório. Decido. 



    Os arts. 1.043, III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem da interposição dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor, in verbis:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    (…)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    (…)



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”.



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas, de modo que não se prestam ao cotejo da jurisprudência desta Suprema Corte com decisões proferidas por outros tribunais.



    In casu, os embargos de divergência estão fundados no suposto dissídio jurisprudencial entre o acórdão embargado e acórdãos proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PARADIGMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A oposição de embargos de divergência que tem por base paradigma julgado em acórdão do Superior Tribunal de Justiça caracteriza-se como erro grosseiro, não sendo sanável mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal



    2. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.289.149-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 14/06/2021)



    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Nesse sentido:



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.”  (ARE 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016)



    Assim, no caso concreto, não houve atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência estabelecidos pelo inciso III do artigo 1.043 do CPC/2015 e pelo artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Ex positis, NÃO ADMITO os embargos, com fundamento no artigo 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente